Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-29.2022.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704024-29.2022.8.07.0021 RECORRENTE: MICHELLE ALVES NERES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA RÉ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. AUSENTE. DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP OBSERVADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. DELITO COMETIDO ENQUANTO O RÉU USUFRUÍA DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME. MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DISPENSÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Apelações interpostas contra sentença condenatória por infringência ao art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão consistem em (i) analisar se houve nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, por afronta às disposições do art. 226 do CPP; (ii) verificar se a autoria delitiva foi devidamente comprovada; (iii) avaliar o acerto da sentença quanto a valoração negativa da conduta social ; (iv) examinar se o emprego de arma de fogo foi comprovado nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 3.1. No caso, ausente o interesse recursal da ré quanto aos pedidos de incidência da confissão espontânea, porquanto já acolhido na sentença, e de afastamento da indenização de danos à vítima, pois não fixado pelo magistrado a quo. 4. Se o reconhecimento de pessoas realizado em sede policial obedece às disposições do art. 226 do Código de Processo Penal e é corroborado pela prova oral, não há falar em nulidade e em insuficiência de provas da autoria delitiva. 5. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e coerente em todas as oportunidades em que foi ouvida, além de harmoniosas com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos. 6. Não há como desconsiderar a maior reprovabilidade da conduta social do réu que, em benefício da progressão de regime, pratica outro crime. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização. 7. Para a incidência da causa de aumento de pena relativa ao uso da arma, é prescindível a apreensão e a realização de perícia do artefato, podendo a majorante ser comprovada por outros elementos probatórios, tais como os depoimentos da vítima e testemunhas. Súmula no 22 do TJDFT. 8. O emprego de arma de fogo no crime de roubo é circunstância objetiva, por dizer respeito ao modo de execução do tipo penal, e comunica-se ao corréu quando comprovado que tal circunstância entrou na esfera de conhecimento - hipótese dos autos. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso de MARCOS conhecido, recurso de MICHELLE parcialmente conhecido. Ambos desprovidos. A recorrente alega violação aos artigos 155, 226, 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, defendendo que o reconhecimento fotográfico não obedeceu aos ditames legais e comprometeu a validade do procedimento. Pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, a declaração de nulidade do reconhecimento e a anulação da ação penal por vício na formalidade do reconhecimento de pessoa no âmbito inquisitorial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 155, 226, 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O reconhecimento fotográfico, mesmo que realizado sem todas as formalidades do art. 226 do CPP, não gera nulidade se corroborado por outras provas” (AgRg no AREsp n. 2.807.248/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015